Tribunal: TJMT
Processo: 0023584-15.2008.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023584-15.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AGROMEHL AGRO-PECUARIA S/A - CNPJ: 24.675.753/0001-65 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), ADELINO MARIANO DA SILVA - CPF: 831.188.531-15 (APELADO), ADELSON FARIA CAMPOS - CPF: 810.061.441-53 (APELADO), ADILSON FARIA CAMPOS - CPF: 873.401.941-34 (APELADO), ADONIAS SIMAO CAMPOS - CPF: 012.958.351-00 (APELADO), ADRIANO FARIA CAMPOS - CPF: 896.680.731-34 (APELADO), AIRTON GEREMIAS DO NASCIMENTO - CPF: 459.156.521-15 (APELADO), AMANDIO PIRES DE ANDRADE - CPF: 194.180.199-49 (APELADO), AMAZILIA DE MATTOS LARA - CPF: 011.040.901-98 (APELADO), ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 581.837.601-04 (APELADO), ANTONIO DUTRA - CPF: 503.288.161-91 (APELADO), ANTONIO BINO CORREA - CPF: 019.875.101-00 (APELADO), ANTONIO PAIM CHIMENES - CPF: 581.839.901-00 (APELADO), ANTONIO AUGUSTO DE SOUZA - CPF: 955.395.901-63 (APELADO), ANTONIO FERNANDES DE PAULA - CPF: 009.188.451-90 (APELADO), APARECIDA MELO DA SILVA - CPF: 465.193.941-49 (APELADO), ARQUIMEDES LUIZ DAL MOLIN - CPF: 135.516.809-06 (APELADO), CARLOS GOMES DE ALMEIDA - CPF: 550.245.489-49 (APELADO), CARLOS ALBERTO FERREIRA - CPF: 621.469.711-34 (APELADO), CESAR DELFINO VIANA (APELADO), DOUGLAS MARQUES DA SILVA - CPF: 929.927.731-15 (APELADO), DONIZETE APARECIDO DA SILVA - CPF: 433.130.781-68 (APELADO), DIVINA NELE DA SILVA - CPF: 438.227.622-53 (APELADO), ELIANE GONZALEZ ELIAS - CPF: 470.977.872-87 (APELADO), ELIEZER PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 441.729.661-87 (APELADO), ELIZABETH BRUNO ANDRE - CPF: 276.953.602-87 (APELADO), ELOIR TEIXEIRA LOPES - CPF: 568.558.771-68 (APELADO), GERALDO TENORIO CAVALCANTI - CPF: 778.458.388-53 (APELADO), GERSON JUSTINO DA SILVA - CPF: 349.610.112-15 (APELADO), GILMAR DA CRUZ - CPF: 419.359.262-68 (APELADO), GILDASIO ALVES MARTINS NAGATA - CPF: 327.921.661-34 (APELADO), ILSON PIRES DE ANDRADE - CPF: 003.402.731-94 (APELADO), JAIR VALERIO DO NASCIMENTO - CPF: 274.449.881-53 (APELADO), JOAQUIM JOSE DOS SANTOS - CPF: 811.605.261-68 (APELADO), JOEL LINO LOPES - CPF: 778.763.691-20 (APELADO), JOEL PAIM CHIMENES - CPF: 581.837.361-49 (APELADO), JOSIAS FERNANDES DA SILVA - CPF: 972.109.001-87 (APELADO), JOAO EVANGELISTA FERREIRA - CPF: 513.619.491-04 (APELADO), JOAO BINO CORREA - CPF: 329.591.761-20 (APELADO), JORGE GONCALVES DA SILVA - CPF: 785.655.451-72 (APELADO), JOSE FARIA CAMPOS - CPF: 004.516.188-74 (APELADO), JOSE FERREIRA DA SILVA - CPF: 621.823.231-04 (APELADO), JOAO MIGUEL DA SILVA - CPF: 602.990.706-97 (APELADO), JOSE IVAN PIRES DE ANDRADE - CPF: 670.219.489-72 (APELADO), JOSE ROBERTO FERREIRA - CPF: 903.315.591-53 (APELADO), JOSE AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 427.468.419-91 (APELADO), JOSE PEREIRA DA SILVA - CPF: 570.324.911-20 (APELADO), JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO (APELADO), JOSE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 594.205.371-53 (APELADO), JOSE LUIZ GARRIDO DOS SANTOS (APELADO), JOSE ALVES DA CRUZ - CPF: 207.445.441-49 (APELADO), JOVENIL VALERIO DO NASCIMENTO - CPF: 890.898.981-15 (APELADO), JUVENAL CHIMENES - CPF: 372.746.001-68 (APELADO), LAZARO FERREIRA DE LIMA - CPF: 429.353.851-87 (APELADO), LIONEL ALVES PEREIRA - CPF: 243.845.696-53 (APELADO), LUCAS PIRES DE ANDRADE - CPF: 012.869.891-83 (APELADO), LUIS ELVIO CHASSOT - CPF: 290.122.872-00 (APELADO), LUZIA LUIZA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 008.308.051-17 (APELADO), MARIA DE FATIMA FELIPE DE FREITAS - CPF: 012.067.481-50 (APELADO), MARIA SOUSA DE LIMA - CPF: 727.338.617-00 (APELADO), MANOEL ANTONIO FERREIRA - CPF: 513.620.661-68 (APELADO), MAURO VIEIRA DE SANTANA - CPF: 207.176.601-68 (APELADO), MAURO FERREIRA - CPF: 630.188.101-04 (APELADO), MESSIAS GONCALVES LANA - CPF: 126.525.806-63 (APELADO), MOISES BORDINHAO - CPF: 682.369.569-20 (APELADO), NELCI VITORIA SPOLTI - CPF: 341.006.449-49 (APELADO), NELCI RODRIGUES DA FONSECA - CPF: 001.475.491-67 (APELADO), NELSINO RODRIGUES DA FONSECA - CPF: 537.898.301-00 (APELADO), NILDA ROCHA VIEIRA - CPF: 531.259.161-00 (APELADO), OZEIAS DOS SANTOS CASTILHO - CPF: 420.351.201-87 (APELADO), OTACILIO RODRIGUES NETO - CPF: 838.250.531-72 (APELADO), PAULO TEODORO DA SILVA - CPF: 015.833.581-37 (APELADO), PEDRO FERREIRA DE LIMA - CPF: 964.060.381-34 (APELADO), RONALDO MENDES - CPF: 586.868.352-87 (APELADO), SILVALINO MANOEL DE OLIVEIRA - CPF: 178.927.911-91 (APELADO), SEBASTIAO AUGUSTO DE SOUZA (APELADO), SEBASTIAO RODRIGUES DE CASTRO (APELADO), SEBASTIAO CANDIDO DE PAULA - CPF: 313.015.252-00 (APELADO), SEBASTIAO MEDEIROS - CPF: 419.757.236-00 (APELADO), SERAFIN BENTO DOS SANTOS - CPF: 013.435.521-09 (APELADO), SUELI DA CRUZ PELLENZ - CPF: 349.592.702-68 (APELADO), VALDIR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 411.502.521-20 (APELADO), VALDEMILSON MANOEL DE OLIVEIRA - CPF: 776.293.451-00 (APELADO), VALDIVINO BERNARDES FERREIRA - CPF: 220.069.151-34 (APELADO), VALTER MARQUES DIAS - CPF: 331.512.379-91 (APELADO), VANDELSINO CUSTODIO DA SILVA - CPF: 513.874.501-82 (APELADO), VANILSON CUSTODIO DA SILVA - CPF: 513.874.681-20 (APELADO), VICTOR GONCALVES DA SILVA - CPF: 433.128.881-15 (APELADO), WILANAGER DE SOUZA SILVA - CPF: 535.549.226-68 (APELADO), ANTONIO DUARTE RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO OLIMPIO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO AREARI (TERCEIRO INTERESSADO), CLODOALDO ELIAS (TERCEIRO INTERESSADO), EDIGAR RIBEIRO DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ERALDO FERNANDES DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), GENIR VILASBOA DE RITA (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO LAERCIO KUTSCHENKO (TERCEIRO INTERESSADO), IVANIL NUNES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR ELIAS (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS LAURINDO (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DE SOUZA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO SEBASTIAO MENDES (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE GONCALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO DOS REIS VALLE (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DE AZEVEDO - CPF: 043.087.551-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SOARES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LEONICE APARECIDA TALHRI (TERCEIRO INTERESSADO), LIVERSINA RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LUDIMAR LUCIA DUARTE (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL RITA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA QUINTILIANO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA PENHADA CUNHA CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA FELIPE DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA SANTOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARILZA ALVES TEIXEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MARILZA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 175.972.181-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL AQUINO (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL MARCELINO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN DA SILVA DE BENS LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), NEIL SOLANO VILHALBA (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO ERISTEU DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL VILHALBA (TERCEIRO INTERESSADO), RIVAER DAVILA TORRES (TERCEIRO INTERESSADO), ROSE DE OLIVEIRA PAIM (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI AQUINO CORREIA (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON QUINTILIANO (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIO FRANCISCO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE GONCALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA FELIPE DA COSTA - CPF: 630.804.271-49 (APELADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO OCORRIDA HÁ MAIS DE DUAS DÉCADAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADA. DEMANDA COM GRANDE NÚMERO DE RÉUS. OCUPAÇÃO QUE SE ORGANIZOU COM ESTABELECIMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS PERMANENTES. CONVERSÃO EM INDENIZATÓRIA. POSSIBILIDADE. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR. REINTEGRAÇÃO DE LOTES NÃO OCUPADOS. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS EM RAZÃO DE DANIFICAÇÃO QUE OS OCUPANTES CAUSARAM AOS LOTES REINTEGRADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A tese acerca de ausência de exercício de posse não foi suscitada no juízo “a quo”, não é possível analisá-la neste grau de jurisdição, pois se trata de inovação recursal. Todavia, ainda que fosse possível a análise, restou comprovado nos autos que a empresa recorrente exerceu a posse da área, o que confirma a sua legitimidade ativa.

2. Constatada, no caso concreto, a impossibilidade de devolução da posse à proprietária, ao Juiz de primeiro grau conforme se apresentar o caso poderá converter a ação reintegratória em obrigação de fazer consistente em pagar indenização por perdas e danos ou ação de indenização por desapropriação indireta, sendo certo que somente neste último caso é necessário

promover a citação do Estado e do Município.

3. No caso dos autos se trata de ocupação antiga (desde 1997), e restou comprovado que ocorreu a consolidação fática passando a se ter uma ocupação estruturada e organizada, há inclusive uma pequena central hidrelétrica (PCH) na área, sendo certo que o desfazimento da ocupação ocorrida há mais de duas décadas implicaria em ofensa ao interesse de pacificação social.

4. Inobstante reconhecer o acerto da sentença ao converter a reintegração de posse em perdas e danos, é fato que o laudo pericial concluiu pela existência de 38 lotes que totalizam 2.050,52 hectares que não estão ocupados pelos apelados. Assim, como esses lotes não estão cumprindo a sua função social, devem ser reintegrados à empresa recorrente, com a devida indenização em perdas e danos pela danificação que os ocupantes causaram a esses lotes.

5. Sentença reformada.

6. Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Recurso de Apelação, interposto por
Agromehl Agro-Pecuaria S/A.,
(Id. 103864475),

contra sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse n°
0023584-15.2008.8.11.0041
, pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, proposta em desfavor de
Adelino Mariano da Silva e outros
, que nos termos do artigo 561 do CPC, julgou procedente o pedido inicial para conceder a proteção possessória da área denominada Fazenda Agromehl – Oeste, com área de 6.510,76 hectares, todavia, deixou de proceder a reintegração da parte autora no imóvel, diante da impossibilidade fática, e com fundamento no art. 499 do CPC converteu a obrigação em perdas e danos e condenou os réus ao pagamento de indenização à parte autora que será apurada em fase de liquidação de sentença. A sentença condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, no entanto manteve suspenso o seu pagamento nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Inconformado, a parte apelante recorre da sentença suscitando preliminar de nulidade por ausência de citação do litisconsorte passivo necessário. No mérito argumenta em síntese que:
1)
os apelados invadiram o imóvel produtivo de forma violenta, razão pela qual a demanda não pode ser convertida em obrigação e perdas e danos;
2)
mantido o entendimento de que não é possível realizar a reintegração de posse a ação deve ser convertida em indenizatória por desapropriação indireta conforma entendimento do STJ;
3)
de forma sucessiva afirma que 38 lotes indicados no laudo pericial que totalizam 2.050,52 não estão ocupados, bem como há outros 3 lotes desocupados totalizando 203,23 há, razão pela qual deve ser concedida a reintegração de posse nesses lotes;
4)
a indenização em perdas e danos pela danificação que os ocupantes causaram à terra.

Ao final pugna pela nulidade da sentença. No mérito pugna pelo provimento do recurso para determinar a reintegração de posse da apelante na totalidade da Fazenda Agromehl Oeste, sucessivamente pugna pela reintegração de posse de todos os lotes apontados no laudo técnico como possuindo acima de 20 ha, ainda de forma sucessiva requer a condenação dos apelados além da indenização consistente no valor da área ocupada, deferida na sentença, também em perdas e danos.

Contrarrazões apresentadas nas quais se suscita preliminar de ilegitimidade ativa da recorrente, no mérito requer o desprovimento do recurso (Id. 103864482).

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pelo Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinando pelo parcial provimento do recurso (Id. 108465951), posteriormente acostou parecer complementar opinando pela rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa (Id. 123139470).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA MORGADO
– OAB/MT Nº 14039
E
OTTO MARQUES DE SOUZA – OAB/MT Nº 12404-O.

PARECER (ORAL)

A EXMA. SRA. DRA. DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA – PROCURADORA DE JUSTIÇA

Ratifico o parecer escrito.

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE ILEGITIMIDADE ATIVA

EXMO. SR. DES.
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

A parte apelante suscita a ocorrência de ilegitimidade ativa, sob o argumento de que “a APELANTE (AGROMEHL AGROPECUÁRIA S/A) foi proprietária e possuidora da Fazenda Agromehl Oeste, com área total de 6.510,76.00 ha, matriculada sob nº 1.627 no Cartório de 1º Ofício da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, somente da data de 02/09/1988 até 21/11/1995, quando a matrícula foi encerrada por venda total da área à EDSON MEHL, BIANCA LUZIANE POLETTO, ROSANA DE CÁSSIA MEHL, MARCOS MONTENEGRO DE OLIVEIRA E LORY MEHL JUNIOR.” (Id. 103864483, pág. 3-4).

Assim, sustenta que “ESTÁ PROVADO NOS AUTOS QUE EM 11/06/1997, DATA EM QUE FOI PROTOCOLADA A PRESENTE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, A APELANTE NÃO ERA PARTE LEGÍTIMA PARA PROMOBER ESTA LIDE, POIS, NÃO ERA MAIS PROPRIETÁRIA NEM POSSUIDORA DA ÁREA EM LITÍGIO, LOGO, NÃO TINHA INTERESSE DE AGIR JÁ QUE NENHUM PREJUÍSO SOFRERIA COM A OCUPAÇÃO DA ÁREA.” (Id. 103864483, pág. 3-4).

Instada a se manifestar acerca da preliminar a parte recorrente defende que “jamais deixou de exercer a posse do imóvel, mesmo após a aquisição do imóvel por seus sócios” (Id. 120054497).

A preliminar não prospera.

Inicialmente é de se registrar que a recorrida suscitou preliminar de ilegitimidade ativa na origem alegando que tinha ocorrido a transferência do domínio, preliminar esta que foi rejeitada.

Confira-se trecho da decisão de origem:

“[...]
Entretanto, a alegação de
carência da ação pela ilegitimidade ativa fundada na transferência do domínio não pode ser acolhida
por este juíza, haja vista que
estamos diante de um ação onde a parte pugna pela proteção possessória do bem
e não o reconhecimento de seu domínio.

Aliás, não bastasse, um dos supostos proprietários apontados pelos réus na sua irresignação figura como representante legal da autora, qual seja, o Sr. Lory Mehl Junior. Isto posto,
REJEITO desde já a preliminar de carência da ação por ilegitimidade ativa
, pois
não se trata de ação petitória
, bem como o exercício da posse, bem como a ocorrência da turbação/esbulho são questões de mérito e serão apreciadas após a instrução do feito. [...]” (Id. 103862575)

Todavia, agora em segundo grau alega que a parte recorrente também não exercia a posse agindo assim em nítida inovação recursal, na medida em que a tese em questão (ausência do exercício de posse) não foi suscitada na origem.

Destarte
como a tese acerca de ausência de exercício de posse não foi suscitada no juízo “a quo”, não é possível analisá-la neste grau de jurisdição, pois se trata de inovação recursal.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUNTADA DE DOCUMENTO QUE PODERIA TER SIDO JUNTADO NA INICIAL – PRECUSÃO TEMPORAL DA PROVA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – LEGALIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR SER BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada
. (...)” (Ap 162622/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017)

Ainda que assim não fosse, registro, por oportuno, que
restou comprovado nos autos que a recorrente exerceu a posse de área
.

As testemunhas arroladas (Wilson Paulo e Waldemiro) afirmaram que havia cerca, curral, casas de funcionários, máquinas, gado, entre outras benfeitoras.

No mesmo sentido o laudo pericial confirmou que a ocupação da parte autora é anterior a ocupação, inclusive ocupantes no local chegaram a afirmar que havia cerca, sede e pastagem.

Destarte, por qualquer ângulo que se olhe a preliminar deve ser rejeitada seja pela inovação recursal, seja pela comprovação da posse.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa.

À UNANIMIDADE REJEITARAM A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE ILEGITIMIDADE ATIVA.

VOTO PRELIMINAR RECURSAL DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.

EXMO. SR. DES.
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

A recorrente narra que o magistrado sentenciante converteu a obrigação em perdas e danos com fundamento na impossibilidade de reintegração de posse.

Sustenta que consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça caso exista situação que impeçam a devolução da posse à parte autora os autos devem ser convertidos em indenização por desapropriação indireta situação que enseja a citação do Município e do Estado para apresentar contestação.

A preliminar deve ser rejeitada.

Diverso do que afirma o recorrente o Superior Tribunal de Justiça não possui entendimento de que caso exista situação que impeça a devolução da posse à parte autora os autos devem ser convertidos em indenização por desapropriação indireta, a bem da verdade o entendimento consiste em afirmar que
se o magistrado optar
por converter a ação em indenização por desapropriação indireta será necessário à citação do Município e do Estado para apresentar contestação.

Nesse sentido é a jurisprudência colacionada pela própria parte recorrente (REsp 1442440/AC).

Confira-se trecho da ementa do citado Recurso Especial: “3. Constatada, no caso concreto, a impossibilidade de devolução da posse à proprietária,
o Juiz de primeiro grau converteu
, de ofício,
a ação reintegratória em indenizatória (desapropriação indireta)
, determinando a emenda da inicial, a fim de promover a citação do Estado e do Município para apresentar contestação e, em consequência, incluí-los no polo passivo da demanda” (Id. 103864478, pág. 6).

No que se refere à questão, Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves, ressaltam que, nas hipóteses em que várias pessoas se apossam de determinada área, se reúnem numa conjugação de esforços, tempo e recurso financeiros e detêm a posse de bens alheios em razão de sua ocupação, caso o proprietário deseje reaver a área palco da transformação, a ele poderá ser conferida, como forma de retribuição por sua perda, a desapropriação judicial indireta ou a aquisição compulsória onerosa, consistente na conversão da obrigação de restituir o bem (obrigação de dar coisa certa) em uma obrigação de dar quantia certa, por meio do pagamento de uma indenização. (In: Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 13. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: RT, 2013. p. 85)

Esclarecem os doutrinadores citados que nestas hipóteses, não incidiria propriamente, uma desapropriação indireta promovida pelo juiz, e sim a criação alternativa de dar quantia certa – aquisição compulsória onerosa -, a cargo dos devedores. Ou seja, os possuidores que incorporam ao imóvel uma função social e satisfazem todos os requisitos legais poderão optar pela devolução do imóvel ao proprietário (tutela específica do art. 461-A do Código de Processo Civil [1973]) ou pela substituição da obrigação específica de restituição por uma obrigação de indenizar perdas e danos ao proprietário.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA TUTELA ESPECÍFICA. ARTS. ANALISADOS: 461, 461-A E 931 DO CPC. 1. Ação de reintegração de posse ajuizada em 9/10/2007. Recurso especial concluso ao Gabinete em 4/6/2012. 2. Demanda em que se pretende a retomada de bem objeto de arrendamento mercantil, em razão do inadimplemento contratual. 2. Após a reforma operada pela Lei nº 10.444/2002, o sistema processual deve ser relido e interpretado à luz da efetividade da tutela jurisdicional. 3. Nos termos do art. 461, § 1º, do CPC, verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica, objeto da ação, é possível a conversão em perdas e danos, independentemente de pedido explícito e mesmo em fase de cumprimento de sentença. 4. Na hipótese dos autos, a alegação de perda do bem, suscitada em contestação, abre o contraditório, de forma que deve o juiz apreciar a real impossibilidade prática de cumprimento da tutela específica, bem como as eventuais excludentes de responsabilidade quanto às perdas e danos. 5. Negado provimento ao recurso especial.(REsp 1358726/RJ, Relator Ministra NANCY ANDRIGHI, Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 20/05/2014)

Portanto, é facultado ao magistrado converter a ação em desapropriação indireta ou em indenização por perdas e danos.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar recurso de nulidade da sentença por ausência de citação.

À UNANIMIDADE REJEITARAM A
PRELIMINAR RECURSAL DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Agromehl – Agropecuária S/A, em
11/06/1997
, ajuizou ação de reintegração de posse cumulada com perdas e danos em desfavor de Rafael Vilhalba e outros pugnando pela proteção possessória da área denominada Fazenda Agromehl – Oeste, com área de 6.510,76 hectares, à época registrada sob a matrícula R-1627, no Cartório de Registro de Imóveis de Pontes e Lacerda, localizada no Município de Comodoro-MT.

Afirma a parte autora que adquiriu a posse da área no ano de 1.985, quando teriam iniciado os trabalhos de aberturas de pastagens com criação de animais. Relata ainda que no ano de 1987 executou o projeto de manejo sustentado, e no ano de 1988, novos trabalhos de cercas para preparação de área para gado.

Com relação ao esbulho, afirma a parte autora que os réus teriam realizado invasão e derrubado árvores, conforme constatado em laudo documento expedido pelo IBAMA. Juntou documentos.

Foi designada audiência de justificação e determinada a citação por edital, inclusive, dos demais interessados no conflito. A audiência de justificação foi realizada, e determinada a realização de constatação por Oficiais de Justiça na área do conflito.

Os Oficiais de Justiça juntaram o auto de constatação no qual certificaram a existência de muitas derrubadas novas, roçadas recentes, roças novas, abertura de cinco estradas principais novas, e diversas vicinais, e madeiras derrubadas, constatando ainda sinais de duas casas queimadas, curral destruído, e pastagens antigas.

Deferida a medida liminar em favor da parte autora. A liminar foi cumprida e citados os réus encontrados no local, que desocuparam o imóvel.

Os réus ofertaram contestação, em que requereram a revogação da liminar, afirmando tratar-se de posse com mais de ano e dia, e postularam a colheita dos frutos das plantações realizadas no local, bem como que fossem os pedidos julgados improcedentes. Com a contestação vieram documentos, dentre eles o Estatuto da Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Colônia Águas Claras.

A parte autora requereu o revigoramento da liminar, juntando a matrícula do imóvel.

Foi determinada a realização de auto de constatação na área, objeto de litígio. E, o Oficial de Justiça constatou a presença de 120 pessoas na área, individualizando as áreas ocupadas, juntando imagens da área.

O Ministério Público ofertou parecer pela expedição de ofício ao INCRA para que fossem fornecidas informações sobre possibilidade de desapropriação da área.

Foi deferido o revigoramento da liminar, determinada a realização de perícia e designada audiência de instrução. A parte autora juntou seus quesitos para serem respondidos pelo perito.

Aportou nos autos ofício do Ministério do Desenvolvimento Agrário, informando que o INCRA tinha interesse na desapropriação da área para fins de reforma agrária, requerendo a suspensão do cumprimento da liminar.

O magistrado que presidia o feito, considerando o ofício do INCRA, afirmando haver interesse na área, determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, a fim de verificar o interesse da autarquia federal. A parte autora requereu a reconsideração da decisão que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, juntando ofício, expedido pelo INCRA, que determinava o arquivamento do processo administrativo pela impossibilidade de prosseguir.

Foi revogada a decisão que ordenava a remessa à Justiça Federal e determinado o imediato cumprimento da liminar proferida anteriormente.

Os autos foram redistribuídos a Vara especializada de Direito Agrário, em razão da Resolução 007/2008. Foi realizada audiência de conciliação na Vara especializada, restando prejudicada pela ausência da parte autora ao ato, sendo que assinaram a lista de presença 135 réus.

Foi juntado aos autos o laudo pericial, e documentos utilizados pelo período.

Após a manifestação das partes sobreveio a sentença combatida neste recurso.

Pois bem.

No mérito o recurso procede em parte, no pedido sucessivo.

A parte apelante defende que os apelados invadiram o imóvel produtivo de forma violenta, razão pela qual a demanda não pode ser convertida em obrigação e perdas e danos.

Afirma que “a posse tomada de forma violenta, afasta a necessidade de se privilegiar os princípios sociais da moradia e da subsistência, eis que subsistiu pela violação dos ditames legais.” (Id. 103864476, pág. 4).

Malgrado os argumentos da recorrente a sentença deve ser mantida neste ponto.

A solução da controvérsia exige que sejam levados em consideração os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da segurança jurídica, em face das situações jurídicas já consolidadas no tempo, de modo a não piorar uma situação em relação à qual se busca a pacificação social.

Frise-se que se trata de ocupação antiga (desde 1997), e restou comprovado que ocorreu a consolidação fática passando a se ter uma ocupação estruturada e organizada, há inclusive uma pequena central hidrelétrica (PCH) na área, sendo certo que o desfazimento da ocupação ocorrida há mais de duas décadas implicaria em ofensa ao interesse de pacificação social.

Acerca desse ponto colaciono trecho do judicioso parecer ministerial:

“[...] como se tornou igual e francamente incontroverso no curso do processo (destaque para as informações constantes do laudo pericial), no local do litígio, embora iniciada de maneira violenta, instaurou-se uma ocupação organizada, erigidas as mais diversas benfeitorias (currais, galpões e hortas), com o estabelecimento de atividades econômicas permanentes, como a comercialização de leite produzido pelos apelados.

Além disso, certa infraestrutura foi implementada ao longo do tempo, com a construção de igrejas, posto de saúde, escola municipal e instalação de hidrelétrica de pequeno porte com o fito de abastecê-la e favorecer a população local.

Observa-se, portanto, consolidada situação fática cujo desfazimento, a esta altura, implicaria em insofismável prejuízo a interesse social que já escapa às consequências do ato ilícito original de esbulho possessório, superando-as. [...]” (Id. 108465951, pág. 3)

Ressalte-se que não se trata de prêmio aos réus/invasores, posto que os recorridos terão que indenizar a empresa recorrente.

Todavia, inobstante reconhecer que agiu de forma escorreita a sentença ao converter a reintegração de posse em perdas e danos, é fato que o laudo pericial concluiu pela existência de 38 lotes que totalizam 2.050,52 hectares que não estão ocupados pelos apelados.

Assim, é certo que essas áreas não estão cumprindo a sua função social, razão pela qual estes lotes devem ser reintegrados à empresa recorrente com a devida indenização em perdas e danos pela danificação que os ocupantes causaram a esses lotes.

Nesse sentido é o parecer ministerial:

“[...] Por isso, concorda-se com a solução adotada pelo Juízo de origem ao promover a conversão da obrigação de reintegrar a posse em indenização pecuniária a ser definida em fase de cumprimento de sentença.

No entanto, é impossível ignorar que o mesmo laudo pericial sobre o qual se embasam as conclusões atingidas pelo magistrado singular indica a existência de áreas ora abandonadas pelos apelados e que, nessa esteira, efetivamente não vêm cumprindo a sua função social.

Tais áreas, abandonadas a esse estado, devem ser reintegradas ao apelante, restringindo-se a indenização àquelas efetivamente ocupadas pelos apelados e sobre as quais recaem suas atividades econômicas e suas necessidades de subsistência digna.

Nesse ponto em específico, portanto, entende-se que a sentença mereça reforma. [....]” (Id. 108465951, pág. 5) (Destaquei)

Quanto aos lotes de nº 60, 83, 88, 101, 104, 106 e 120 que somam 203,3 hectares verifico que o perito não os relacionou como desocupados, assim não deverão ser reintegrados à recorrente.

Por fim, o pleito feito em contrarrazões pelos recorridos para que a ação fosse julgada improcedente não comporta provimento.

Isto porque, verifico que a parte Apelada pretendeu recorrer adesivamente em sua peça defensiva, o que não é permitido, sendo certo que deveria interpor o Recurso Adesivo em peça independente, e na mesma ocasião da apresentação das contrarrazões, mas não em uma peça única, conforme o caso dos autos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARÊNCIA DA AÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRECLUSÃO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – DEMANDA ATINENTE A DIREITO PESSOAL – FORO DE ELEIÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS –
PEDIDO FEITO EM CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO
- MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DO ART. 145 DO NCPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

5. O pedido feito pelo recorrido em sede de contrarrazões não pode prosperar, pois, verifica-se que nitidamente o Recorrido pretendeu recorrer adesivamente em sua peça defensiva, o que não é admitido.

6. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 997 do NCPC, o recurso adesivo está sujeito às mesmas regras do recurso principal, no que tange aos requisitos de admissibilidade, de modo que deve ser interposto em peça independente, acompanhado do respectivo preparo recursal, e na mesma ocasião da apresentação das contrarrazões, mas nunca em peça única, como ocorreu no caso em apreço, com o que tal pedido não deve ser conhecido.
(...) (Ap 93557/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017) (destaquei)

Desta forma não conheço do pedido feito pela parte Apelada, em suas contrarrazões, por inadequação da via eleita.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para:

1)
promover a reintegração da posse em favor da empresa apelante nas áreas apontadas como abandonadas pelo laudo pericial que instrui os autos;

2)
determinar que os réus/apelados paguem a autora/apelante indenização por perdas e danos pela danificação que os ocupantes causaram aos lotes reintegrados;

3)
Quanto aos lotes ocupados mantenho o entendimento exarado na sentença para converter a obrigação de reintegração de posse em perdas e danos e condenou os réus/apelados ao pagamento de indenização à parte autora/apelante. Registro, por oportuno, que as indenizações serão apuradas em fase de liquidação de sentença.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO (1º VOGAL CONVOCADO)

Eminentes pares:

Essa questão de conversão em perdas e danos normalmente acontece em razão da impossibilidade de cumprimento da determinação jurisdicional, em face da situação concreta, na qual o tempo encarregou de tornar inexequível a reintegração de posse.

Segundo consta nos autos há a existência de 110 (cento e dez) famílias e devíamos ater na aplicação da lei 2 (dois) princípios: primeiro o art. 193 da CF, no qual “
a ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais
”.

Malgrado a entrada na área de forma violenta, hoje essa situação seria o caos, emitir a autora na posse desses imóveis, por outro lado, não podemos deixar de verificar o art. 5º da Lei de Introdução de Normas do Direito Brasileiro, pelo qual
“a aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que se dirige e a exigência do bem comum”.

Em casos dessa natureza, compete ao magistrado, e isso não significa decisão extra pedido, a conversão da imissão da posse em perdas e danos, isto porque, malgrado não constar do pedido inicial vige a questão em que “
me dê o fato e eu lhe dou o direito
” e o fato dado é que malgrado o autor ter direito na posse desse imóvel, é impossível materializar essa posse em face da existência de 110 (cento e dez) famílias que estão localizadas naquele local.

Assim, os fins sociais cedem lugar ao preceito legal objetivo dessa demanda.

Essa situação já é tratada pelo STF e STJ e assim se pronunciou o Ministro José de Castro Meira, “
a jurisprudência dessa Egrégia Corte e do STF, com fundamento nos princípios da economia e celeridade, além de tutelas e obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa certa e indistinta em dinheiro, consagrou orientação de que é possível que a ação reintegratória seja convertida em ação de indenização
”.

Já o Ministro Luiz Fux, quando ainda integrava o STJ, no Resp 1075856/CE, aduz sobre duas situações: uma em que a possessória pode ser convertida em decorrência do princípio da celeridade e economia processual e perdas e danos e, citou na época um acórdão da relatoria do Ministro Teori Albino
Zavascki
e fundamentou ainda o Ministro Luiz Fux, “
in casu, a juiza de primeira instância aplicando os princípios da economia e da celeridade processual converteu a ação de reintegração de posse em desapropriação indireta ao constatar a impossibilidade da execução de medida liminar de reintegração, em razão da quantidade de famílias assentadas no imóvel, intimando o réu acerca da medida interlocutória para apresentar a nova contestação, não há decisão extra petita porque ao converter esse imóvel também não feriu o art. 10 do Código de Processo Civil, porque em grau de recurso a apelante trouxe a baila do Tribunal esse fundamento
”.

Com esses fundamentos apenas acrescento tais questões e acompanho o voto do relator na íntegra.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator, com os acréscimos e subsídios apresentados pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

EM 31 DE MAIO DE 2022:

POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022